Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente face a acórdão exarado por esta Turma Recursal que, rejeitando a preliminar suscitada em contrarrazões, negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que é beneficiaria da gratuidade de justiça. Além disso, alega que os boletos e ocorrência policial apresentados demonstram que a cobrança realizada é indevida.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
III. Parcial razão assiste à parte embargante, pois tendo sido deferido o benefício da gratuidade de justiça, há de ser suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 98, § 3o, do NCPC. Assim, onde se lê “VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação”, leia-se, “VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC”.
IV. Lado outro, quanto a alegada demonstração de que a cobrança realizada é indevida, em verdade, pretende a parte embargante a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. O Acórdão é claro ao estabelecer que “V. Com efeito, compete a parte autora, ora recorrente, o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, o que não se observa no caso dos autos, uma vez que não há comprovação do nexo de causa entre os danos alegados e a ação das demandadas na emissão dos boletos. VI. Na espécie, as provas coligidas aos autos, sobretudo os boletos acostados à petição de ID 15415328, não autorizam a conclusão de que, de fato, terceiro fraudador utilizou os dados pessoais da parte autora para realizar contratação junto a operadora requerida. Pelas telas sistêmicas acostadas pela parte recorrida na peça contestatória, não se observa a existência de registros ativos em nome da parte recorrente, de sorte que, o que se denota, é que o envio dos boletos fraudados tenha sido realizado pelo terceiro golpista”.
VI. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para sanar a contradição existente quanto à condenação em honorários, nos termos: VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.